Tribunal: TCU
Processo: 007.505/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração (peça 103) interposto pela Sra. Maria Teresa Junqueira Meinberg, na condição de Diretora da Associação das Mulheres do Pesqueiro - ASMUPESQ (CNPJ 05.232.844/0001-81); contra o Acórdão 8217/2020-TCU-2a Câmara, rel. Ministro RAIMUNDO CARREIRO

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pela Sra. Maria Teresa Junqueira Meinberg, na condição de Diretora da Associação das Mulheres do Pesqueiro (Asmupesq), contra o Acórdão 8217/2020-TCU-Segunda Câmara , que julgou a Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), condenando-a em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos repassados por meio do Convênio 1298/2008, que teve por objeto o "Apoio a iniciativas de turismo de base comunitária na Ilha do Marajó - Pará"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial, de modo a reformar os itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 8217/2020-TCU-Segunda Câmara , que passam a ter a seguinte redação: 9.1. julgar irregulares as contas das responsáveis Associação das Mulheres do Pesqueiro e Maria Teresa Junqueira Meinberg com fulcro no art. 1o, inciso I, no art. 16, inciso III, alínea "c", da Lei n.o 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 19 e o art. 23, inciso III, da mesma Lei, condenando-as, solidariamente, ao pagamento do valor discriminado, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o recolhimento desse valor aos cofres do Tesouro Nacional, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, descontado do crédito verificado a partir da data indicada, na forma prevista na legislação em vigor; Débito (R$) Data Débito/Crédito 79.925,54 2/2/2009 Débito 5.111,02 12/10/2012 Crédito 9.2. aplicar às responsáveis a multa referida no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor individual de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente, ao Ministério do Turismo, à Controladoria-Geral da União, à Procuradoria da República no Estado do Pará e aos demais interessados.